Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGOS 304 E 311, §2o, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO NO AUTOMÓVEL E AUTORIA NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
2. Parar prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório.
3. Para caracterização da infração de adulteração dos sinais identificadores do veículo e da falsificação de documento, indispensável a prova do dolo, visto que, para essas práticas, não existe a modalidade culposa.
4. Se o conjunto probatório não demonstra que o agente alterou ou tinha plena consciência de que o automóvel tinha os sinais identificadores adulterados, assim como da falsificação do documento, a absolvição é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.